Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018000-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.993.511-02 (AGRAVANTE), ANDREIA DA SILVA DELARME - CPF: 022.734.741-21 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO FURTUOZO - CPF: 405.135.408-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DA SILVA DELARME - CPF: 022.734.741-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. A. D. S. (AGRAVADO), N. A. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos de n. 1010486-33.2022.8.11.0015, ajuizada por
ANDREIA DA SILVA DELARME
, representante dos menores
LINCOLN ALEXANDRE DELARME SILVA
e
NICOLAS ALESSANDRO DELARME SILVA
, arbitrou alimentos provisórios em 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente
,
a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor dos filhos.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que atualmente está trabalhando como autônomo e sua remuneração não ultrapassa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que, além da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) que paga mensalmente, também custeia o plano de saúde do menor Nicolas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma babá pelo mesmo valor e aulas de karatê no importe de R$ 100,00 (cem reais), valores que, acrescidos ao arbitrado pelo magistrado singular, totalizam a quantia de R$ 1.690,80 (um mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), montante que supera a sua capacidade econômico-financeira.

Assim, requer a readequação do valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 57,80% (cinquenta e sete vírgula oitenta por cento) do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 700,53 (setecentos reais e cinquenta e três centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 143221657).

Contrarrazões à id. 144431650, pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 146149677, é pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores

Lincoln Alexandre Delarme Silva e Nicolas Alessandro Delarme Silva, de 3 (três) e 12 (doze) anos de idade, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Todavia, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos ao seu filho, no patamar fixado na instância singular.

O agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Ademais, os agravados apresentaram, na origem, documentos que comprovam que o agravante já realizava pagamento mensal aos menores em valor similar ao que foi arbitrado provisoriamente pelo magistrado singelo e que, a propósito, mais se adequa ao binômio necessidade/possibilidade.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional e a sua adequação para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos infantes, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 90% do salário mínimo, em favor dos dois filhos.

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentado.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022